Tribunal: TCU
Processo: 011.515/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações feitas em acórdão proferido em sede de auditoria cujo objeto foi a verificação da conformidade dos serviços de transporte escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações proferidas nos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1842/2019-TCU-Plenário , da minha relatoria, exarado no bojo da fiscalização de orientação centralizada sobre os serviços de transporte escolar dos municípios de Barras e Batalha, ambos no Piauí, custeados com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e do Programa Caminho da Escola; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. tornar insubsistente o item 9.2 do Acórdão 2884/2021-TCU-Plenário , apenas em relação a João Messias Freitas Melo; 9.2. aplicar a Edilson Servulo de Sousa e José Luiz Alves Machado a multa individual prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. fixar o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para que os gestores dos municípios de Barras/PI e Batalha/PI atendam aos ofícios de notificação/diligência que lhes foram encaminhados (Ofícios TCU/Seproc no 18745/2020, de 29/4/2020, no 42732/2020, de 13/8/2020 e no 69782/2021, de 7/12/2021 ao município de Barras/PI e Ofícios TCU/Seproc no 18746/2020, de 29/4/2020, no 42733/2020, de 13/8/2020, e no 69783/2021, de 7/12/2021 ao município de Batalha/PI), visando o cumprimento integral dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1842/2019-TCU-Plenário , respectivamente, reiterados pelo item 9.4 do Acórdão 2884/2021-TCU-Plenário , sem prejuízo de que lhes seja informado que o novo descumprimento das determinações ora monitoradas no prazo fixado, sem motivo justificado, sujeitará aos responsáveis, novamente, à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, §3o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. encaminhar aos municípios de Barras/PI e Batalha/PI a cópia da instrução à peça 59, que, no seu item 7.1, especifica a solicitação feita nas diligências já realizadas; e 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, às prefeituras e às câmara municipais de Barras/PI e Batalha/PI, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao inventariante do espólio de João Messias Freitas Melo ou seus herdeiros legais.